Tribunal: CARF
Processo: 36266.004145/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36266.004145/2006-18
ACÓRDÃO
9202-011.724 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
R&G FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2005
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
REFLEXOS DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
IMPROCEDENTE. INSUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE.
Uma vez reconhecida a improcedência do lançamento envolvendo o
crédito tributário da obrigação principal, é de rigor aplicar o mesmo
destino à multa decorrente da falta de declaração dos fatos geradores
destas mesmas contribuições em GFIP (CFL 68), pois esta penalidade
guarda estrita ligação com o crédito tributário de obrigação principal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE NÃO CONHECIMENTO.
Em decorrência da aplicação firmada após julgamento do recurso de uma
das partes, resta prejudicado o Recurso Especial interposto pela outra
parte quando o resultado que se pretendia neste último ser incompatível
com o já decidido através do outro recurso analisado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, em dar-lhe provimento.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.724 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 36266.004145/2006-18
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2803-01.567 (fls. 118/123), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário para que fosse
efetuado o cálculo da multa CFL 68 de acordo com o art. 32-A, I, da lei 8.212/91, na redação dada
pela lei 11.941/09, e comparado aos valores que constam do presente auto, a fim de aplicar a
penalidade mais benéfica à contribuinte, conforme ementa abaixo disposta:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 10/04/2006
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS.
Apresentar a empresa GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas,
constitui infração à legislação previdenciária.
MULTA APLICÁVEL. LEI SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA. APLICABILIDADE
O artigo 32 da lei 8.212/91 foi alterado pela lei 11.941/09, traduzindo penalidade,
em tese, mais benéfica ao contribuinte, a qual deve ser aplicada, consoante art.
106, II “c”, do CTN, se mais favorável. Deve ser efetuado o cálculo da multa de
acordo com o art. 32A, I, da lei 8.212/91, na redação dada pela lei 11.941/09, e
comparado aos valores que constam do presente auto, para que seja aplicado o
mais benéfico à recorrente.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.724 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 36266.004145/2006-18
3

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para que seja efetuado o
cálculo da multa de acordo com o art. 32A, I, da lei 8.212/91, na redação dada
pela lei 11.941/09, e comparado aos valores que constam do presente auto, para
que seja aplicado o mais benéfico à recorrente. Vencido(a) o(a) Conselheiro(a)
Osmar Pereira Costa que entende que deve ser aplicada a Portaria
PGFN/RFB14/2009.
Utilizo trechos do relatório contido no acórdão recorrido, por bem retratar a
questão:
A empresa foi autuada por descumprimento da legislação previdenciária por não
ter declarado nas GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social todos os fatos geradores de contribuições à seguridade social.
Através de despacho decisório n° 21.002/0006/2007 (fls. 63/72), a multa foi
retificada para R$ 133.880,12. A Decisão-Notificação – fls 79 e ss, conclui pela
improcedência da impugnação apresentada, mantendo o Auto lavrado.
Inconformada com a decisão, apresenta recurso voluntário tempestivo, alegando
o seguinte:
•
Necessidade de sobrestamento do julgamento deste auto de infração
da manifesta prejudicialidade do seu objeto em decorrência da íntima
relação com o recurso apresentado em outra NFLD.
•
O presente Auto de Infração corresponde, no entender fiscal, à
apresentação de GFIP sem que se contemplasse a plenitude dos fatos
geradores de obrigação previdenciária de responsabilidade do
contribuinte, conclusão fiscal esta com a qual o contribuinte discorda
de maneira veemente. Aliás, tais debelados fatos geradores são objeto
de cobrança previdenciária, contra a qual se insurge o contribuinte, no
âmbito da NFLD 35.840.256-9 (sic).
•
Assim, sendo o que entendia o contribuinte adequado de ser
sustentado nesta pega recursal, mantém-se na expectativa de
acolhimento de seus termos, com o afastamento, in totum, do presente
AI do universo obrigacional do contribuinte ora recorrente, mediante a
aplicação in casu, por prejudicialidade e conexão, do resultado a ser
obtido quando do julgamento a ser realizado, em sede recursal, no
âmbito da evidenciada NFLD.
Ao tomar ciência do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls.
125/132) visando rediscutir a seguinte matéria: “retroatividade benigna: regra de comparação da
multa mais benéfica a ser aplicável”. Pelo despacho de fls. 135/137, foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional com base no paradigma no 2401-00.127.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.724 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 36266.004145/2006-18
4
O contribuinte foi cientificado e apresentou as contrarrazões de fls. 206/219.
Paralelamente, também apresentou Recurso Especial (fls. 143/159), visando rediscutir a seguinte
matéria: “conexão processual – lançamento de obrigação principal anulado”. Pelo despacho de
fls. 263/267, foi dado seguimento ao Recurso Especial do contribuinte, admitindo-se a rediscussão
da matéria com base no paradigma no 2402-004.521.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 270/274.
Em resolução no 9202-000.219, às fls. 278/283, datada de 28/03/2019, esta Colenda
2a Turma da CSRF entendeu pela conversão do julgamento do recurso em diligência à Dipro/Cojul,
para sobrestar o presente processo até que o processo no 36266.004281/2006-08 (DEBCAD no
35.840.256-5) seja apensado, com todas as suas peças, com posterior devolução à relatora, para
julgamento conjunto na CSRF.
Às fls. 284/303 foi acostado aos autos o acórdão proferido pelo CARF no processo
no 36266.004281/2006-08 (acórdão no 2301-00.741), que anulou o lançamento da obrigação
principal por vício material. Após esta decisão, o referido processo foi arquivado, conforme consta
às fls. 307 e 309.
Tendo em vista que a antiga Relator não mais integra esta Colenda Turma, o
presente processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, tratam-se de recursos especiais interpostos pelo Contribuinte e pela
Fazenda Nacional, envolvendo os seguintes temas:
i. Recurso do contribuinte: “conexão processual – lançamento de obrigação
principal anulado” (com base no paradigma no 2402-004.521); e
ii. Recurso da Fazenda Nacional: “retroatividade benigna: regra de comparação da
multa mais benéfica a ser aplicável” (com base no paradigma no 2401-00.127).

I. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
I.a. CONHECIMENTO
Sobre o tema envolvendo a conexão processual, o acórdão recorrido sedimentou o
seguinte (fl. 118/123):
Voto
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.724 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 36266.004145/2006-18
5
(...)
A peça recursal se restringe a requerer o julgamento conjunto do presente auto
de infração com a notificação fiscal lavrada na mesma ação fiscal. Não foram
contestadas as razões da decisão notificação lavrada.
Em que pese a conveniência do simultâneo julgamento de matérias afins do
mesmo contribuinte, evitando-se decisões divergentes versando sobre situações
análogas, o fato de existir outro processo de débito em trâmite normal não é fator
impeditivo de julgamento por esta Turma do presente Auto de Infração.
Os documentos de débitos lavrados em razão do descumprimento de obrigação
acessória, caso dos autos, e do não recolhimento devido, são autônomos, com
distintos fatos geradores e fundamentação legal diversa, não se exigindo o
conjunto julgamento.
Também não há que se falar em risco de decisões conflitantes, pois o que for
decidido no presente processo em nada irá alterar o que decidido em outros
processos da mesma empresa a serem julgados nesta ou em outra Turma de
julgamento, a comprovar a inexistência de alcance comum entre os mesmos. Os
processos seguirão o rito normal, com disponibilização de prazos para recurso,
etc., como acontece rotineiramente neste Conselho. A título de registro, em
praticamente todas as sessões desta Turma Especial são julgados apenas parte de
processos lavrados na mesma ação fiscal, sem se levantar eventuais conexões.
Uma vez que o Auto se funda na falta de declaração de fatos geradores e o
contribuinte não concorda que tais verbas se sujeitam à contribuição social,
caberia à recorrente trazer elementos que fundamentassem o que deduzido e não
apenas requerer julgamento conjunto ou que o Auto seja julgado após a NFLD,
pois os processos de obrigação acessória e principal, repisa-se, não atraem
obrigatoriamente o mesmo órgão julgador, correndo em processos autônomos.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2402-004.521:
Acórdão n.o 2402-004.521
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 31/10/2006
LANÇAMENTO. EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Caberia ao Fisco demonstrar a existência do fato gerador e demonstrá-lo com a
devida certeza. Algo que não o fez, motivo da procedência do recurso.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.724 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 36266.004145/2006-18
6
O lançamento da obrigação instrumental (acessória) segue o mesmo
encaminhamento da obrigação principal, já que aquela é oriunda exclusivamente
de valores que não foram declarados em GFIP. Alinhamento do conteúdo do
acórdão
2301003.754
(julgado
na
sessão
de
15/10/2013,
processo
14479.000234/2007-20).
Recurso Voluntário Provido.
(...)
Relatório
(...)
Os autos foram encaminhados a este Conselho para apreciação do recurso
interposto. Pela Resolução no 2402-000.207, o julgamento foi convertido em
diligência para que fosse informada a situação dos lançamentos correlatos.
(...)
Voto
(...)
Neste caso, o lançamento referente à obrigação acessória tornar-se, por via
reflexa, também insubsistente, tendo em vista que houve provimento do recurso
voluntário da obrigação principal. Assim, tratando-se de tributação reflexa, o
julgamento do lançamento da obrigação principal faz coisa julgada no presente
lançamento fiscal, ante a íntima relação de causa e efeito existente entre ambos.
Cumpre esclarecer que as alegações expostas na peça recursal reproduzem os
mesmos fundamentos esposados na defesa relativa ao lançamento da obrigação
previdenciária
principal,
constituída
nos
autos
do
processo
14479.000234/2007-20. Após essas considerações, informo que as conclusões
acerca dos argumentos da peça recursal foram devidamente enfrentadas, quando
da análise do processo da obrigação principal. Assim, passarei a utilizar o
conteúdo assentado na decisão do processo da obrigação principal para explicitar
que os seus elementos fáticos e jurídicos serão parte integrante deste Voto. Isso
está em conformidade ao art. 50, § 1o , da Lei 9.784/1999 – diploma que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal –, transcrito
abaixo:
(...)
Entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria,
pois no acórdão recorrido entende-se pela independência do julgamento do processo envolvendo
a multa CFL 68 com o processo da obrigação principal correlata, tendo a turma julgadora sido
expressa ao afirmar que “não há que se falar em risco de decisões conflitantes, pois o que for
decidido no presente processo em nada irá alterar o que decidido em outros processos da mesma
empresa”.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.724 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 36266.004145/2006-18
7
Por outro lado, a Turma paradigmática entendeu que o lançamento da multa CFL 68
trata-se de tributação reflexa do lançamento da obrigação principal, sendo que este último “faz
coisa julgada no presente lançamento fiscal, ante a íntima relação de causa e efeito existente entre
ambos”. Tanto que determinou a conversão do julgamento em diligência para buscar informações
acerca do processo de obrigação principal.
Neste sentido, entendo presente a divergência jurisprudencial, pois ante contextos
fáticos similares, a Turma recorrida entendeu pela independência dos julgamentos por não haver
risco de decisões conflitantes, ao passo que a turma paradigmática entendeu por aplicar ao
lançamento da multa o que restar decidido no processo de obrigação principal, por existir íntima
relação de causa e efeito existente entre ambos.
Daí, caso a turma paradigmática estivesse analisando o presente caso, entendo que
teria procedido da mesma forma como o fez no caso paradigma: convertido o julgamento em
diligência para análise da situação dos lançamentos correlatos.
Portanto, conheço do recurso especial do contribuinte.

I.b MÉRITO
No presente caso, verifica-se que se trata de lançamento decorrente do
descumprimento de obrigação acessória, relativa à multa CFL 68, por ter o sujeito passivo deixado
de apresentar a empresa o documento a que se refere o art. 32, IV, da Lei no 8.212/1991, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme previsto na Lei no 8.212/1991, art. 32, IV, § 5o c/c art. 225, IV e § 4o do RPS.
Em seu recurso, o contribuinte afirma haver prejudicialidade do feito em função da
obrigação principal e, por essa razão, postula o julgamento conjunto dos casos desde a
impugnação. Quanto à obrigação principal, alega que “sobreveio acórdão no 2301-00.741
proferido pela 3a Câmara da 1a Turma Ordinária, que em estreito resumo, anulou a integralidade
do lançamento tributário em comento, em razão do reconhecimento de vícios materiais” (fl. 150).
Concordo com o pleito do RECORRENTE.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou acessória
e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está ligada a uma
obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção específica disposta na
legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.724 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 36266.004145/2006-18
8
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
A presente autuação encontra-se amparada na obrigação legal prevista no art. 32,
III da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
Estamos a tratar de um dever instrumental do contribuinte em apresentar
informações cadastrais, contábeis e financeiras relacionados às contribuições sociais
previdenciárias, as chamadas obrigações tributárias acessórias (art. 113, § 2o, do CTN). Referidas
infrações, estão previstas na legislação tributária e acarretam a imposição de multa pecuniária.
Destarte, há no ordenamento jurídico uma clara distinção entre o dever de pagar o
tributo e a multa decorrente de uma sanção, pela ausência do dever instrumental de praticar uma
conduta no interesse da fiscalização e arrecadação dos tributos.
Ocorre que, no caso em tela, a obrigação acessória do sujeito passivo de apresentar
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, está intrinsecamente vinculada à existência da obrigação principal.
Como exposto, esta Colenda Turma proferiu a Resolução de fls. 278/283 “para
sobrestar o presente processo até que o processo no 36266.004281/2006-08 seja a ele apensado,
com todas as suas peças, com posterior devolução à relatora, para julgamento conjunto na CSRF,
se for o caso”. Ato contínuo, às fls. 284/303 foi acostado o acórdão no 2301-00.741, proferido no
processo no 36266.004281/2006-08, que anulou o lançamento das obrigações principais por vício
material. Referido acórdão é datado de 29/10/2009, com publicação em 11/01/2011 (conforme
consta no sistema público de acompanhamento processual do CARF).
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.724 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 36266.004145/2006-18
9
À
fl.
307
foi acostado tela de acompanhamento do processo no
36266.004281/2006-08 no sistema COMPROT, indicando que ele estava arquivado desde
29/03/2012. O despacho de fl. 309 confirmou a informação.
A tela de fl. 307 não indica com certeza que o acórdão acostado às fls. 284/303 (que
anulou o lançamento principal) foi o que transitou em julgado com o arquivamento. A decisão é de
29/10/2009 e o arquivamento de 29/03/2012 (quase 2 anos e meio depois).
Portanto, foi realizada busca no sistema de acompanhamento processual do CARF,
sendo constatado que até houve um Recurso Especial da Fazenda Nacional em 22/11/2010,
porém sem andamentos posteriores (apenas a publicação, em 11/01/2011, do acórdão no 2301-
00.741, datado de 29/10/2009).
Ato contínuo, em pesquisa ao sistema e-processo, foi possível encontrar o despacho
vinculado ao processo no 36266.004281/2006-08 que inadmitiu o Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Neste sentido, conclui-se que o processo no 36266.004281/2006-08 foi arquivado
tendo como última decisão o acórdão no 2301-00.741, acostado às fls. 284/303.
Ademais, o Termo de Encerramento de Auditoria Fiscal – TEAF de fl. 29 indica que
apenas um lançamento de obrigação principal resultou da ação fiscal originária do presente
lançamento de multa CFL 68, que foi justamente a NFLD 35.840.256-5, objeto do processo no
36266.004281/2006-08. Em outras palavras, todas as obrigações principais lançadas estavam
sendo controladas no processo no 36266.004281/2006-08, sem risco de existir um outro processo
de obrigação principal que esteja relacionado às multas lançadas no presente caso.
Sendo essa a informação coletada com a diligência determinada pela Resolução,
dada a reconhecida relação existente entre o presente caso e o processo de obrigação principal no
36266.004281/2006-08, deve-se, por reflexo, aplicar neste processo o que restou decidido no
lançamento da obrigação principal.
Portanto, como consequência lógica do acórdão no 2301-00.741, entendo que deve
ser cancelada a multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) objeto do presente
processo, já que o processo principal foi anulado.

II. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Como decorrência da decisão de mérito do recurso da contribuinte, em que se
entendeu por cancelar o lançamento da multa como reflexo da anulação da obrigação principal,
entendo como prejudicada a análise do recurso especial da Fazenda Nacional, o qual apenas
discute a regra de retroatividade benigna, pois mesmo que conhecido e provido, não poderá
superar a decisão que entendeu por cancelar integralmente o lançamento.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.724 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 36266.004145/2006-18
10
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial da Contribuinte para
DAR-LHE PROVIMENTO, ao tempo que voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional em razão da prejudicialidade de sua análise ante o provimento do recurso do
contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 319
DF CARF MF
Original